Tribunal: TJDFT
Processo: 0716862-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716862-13.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ESPÓLIO ENOCH GOMES DE OLIVEIRA, ALESSANDRA ESTER LOURENÇO SILVA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO COLLOR. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS. COMPENSAÇÃO. LEGALIDADE. 1. O cumprimento de sentença é instituto processual que tem por finalidade a utilização de meios materiais para a satisfação do direito previamente reconhecido. 2. O Juízo de Primeiro Grau deve verificar a adequação do cálculo apresentado pelo credor aos parâmetros da condenação. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o caso da liquidação e cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n. 0013136- 95.2000.8.07.0001, entendeu que o caso concreto demanda a aplicação da técnica da distinção (distinguishing) em relação ao precedente vinculante por ele firmado no Tema Repetitivo n. 476. Estabeleceu que deve ser adota conclusão que justifique a prevalência de princípios que asseguram valores mais elevados do que a segurança jurídica. 4. Os reajustes remuneratórios dos servidores da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal em decorrência das perdas inflacionárias em virtude do Plano Collor devem ser compensados com os reajustes promovidos com o mesmo objetivo pelos Decretos Distritais n. 12.728/1990 e 12.947/1990, decorrentes da Lei Distrital n. 117/1990. 5. A concessão de reajustes remuneratórios reconhecidos na ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001 em virtude das perdas inflacionárias do Plano Colllor, sem a compensação com os reajustes promovidos com o mesmo objetivo pelos Decretos Distritais n. 12.728/90 e 12.947/90, configuraria enriquecimento sem causa de parte dos servidores públicos distritais em detrimento do erário. 6. Apelação desprovida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10 e 492, todos do Código Processo Civil, sustentando a ocorrência de decisão extra petita, uma vez que o recorrido teria impugnado o cumprimento de sentença alegando tão somente o excesso de execução, sem pugnar pela compensação; c) artigos 6o da LINDB, 502, 503, 505, 507, 508 e 509, §4o, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, asseverando ser incabível a compensação de reajustes salariais quando transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação de pagamento, sob pena de ofensa à coisa julgada, notadamente porque o próprio título executivo já teria estabelecido a limitação temporal ao recebimento das diferenças devidas até 23/7/90; d) artigos 373, inciso II e 535, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que eventual compensação somente seria admissível se os reajustes tivessem se dado após o trânsito em julgado do título executivo, ocorrido em 8/5/2015, razão pela qual a matéria não teria sido apresentada ao tempo do processo de conhecimento; e) artigos 368 e 369, ambos do Código de Processo Civil, argumentando não ser possível falar em crédito do Distrito Federal contra os servidores decorrentes da concessão de reajustes gerais ou específicos. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 505, 507, 508 e 509, §4o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024